Tribunal: TJDFT
Processo: 0730149-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0730149-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EPAMINONDAS JAROSCZYNSKI RIBEIRO AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por EPAMINONDAS JAROSCZYNSKI RIBEIRO em face de decisão proferida pelo Juiz da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação em fase de cumprimento de sentença no. 0700539-18.2021.8.07.0001, ajuizada pelo CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA, rejeitou a alegação de nulidade da citação do agravante. Em suas razões recursais, o agravante alega, em suma, a nulidade de sua citação, realizada por via correios, ao argumento de que o Aviso de Recebimento – AR foi assinado por pessoa estranha à lide. Afirma que uma única diligência não garante que o requerido tivesse ciência da demanda. Tampouco o acesso de advogados aos autos, sem a prévia habilitação, validaria a intimação via postal com recebimento por terceiro. Ao final, pleiteia atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada; no mérito, pugna por sua reforma, declarando a nulidade da citação e atos posteriores, devolvendo o direito de defesa e contraditório ao agravante. Preparo regular. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poder conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.0 A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A citação é o ato pelo qual o réu ou interessado é chamado a juízo a fim de se defender. É solene e vincula o requerido ao processo, bem como a seus efeitos. De acordo com José Miguel Garcia Medina[1] com a citação, dá-se notícia ao demandado de que foi ajuizada ação em que se pede tutela jurisdicional contra ele e, citando, passa o demandado a integrar a relação processual. Acerca da citação, a regra geral era ocorrer por meio do correio, nos moldes do art. 246, inciso I, do CPC, aplicado antes da sua revogação pela Lei no 14.195, de agosto de 2021, em que se exige o Aviso de Recebimento (AR), conforme art. 248, caput e §1o, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. § 1o A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo. A princípio, compreende-se do dispositivo citado que a citação de pessoa física pelo correio ocorre com a entrega da carta diretamente ao citando, que deverá assinar o aviso de recebimento- AR. No caso em análise, verifica-se o perigo na demora, tendo em vista a possibilidade de implemento de atos expropriatórios para a satisfação do título executivo judicial. Não há irreversibilidade dos efeitos fáticos da medida pois, não confirmado o direito alegado, possível a restituição das partes ao status quo ante. Desta feita, ao menos nesse momento de cognição sumária, presentes a verossimilhança das alegações e a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, pressupostos autorizadores para a concessão da medida de urgência processual. Ante o exposto, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal. Comunique-se. P. I. Brasília, setembro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Direito Processual Civil Moderno. São Paulo: RT, 2016, p. 411